Tribunal: TJSP
Processo: 1046598-75.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
Responsabilidade do notário por suposta falha na prática de ato próprio à serventia. Primeira devolução da escritura pública, pelo Cartório de Registro de Imóveis, operada em 2014. Data que estabelece a ciência do autor sobre a irregularidade, além da indicada consumação do prejuízo. Novo envio ao CRI, com devolução operada em 2018. Irrelevância,

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
Responsabilidade do notário por suposta falha na prática de ato próprio à serventia. Primeira devolução da escritura pública, pelo Cartório de Registro de Imóveis, operada em 2014. Data que estabelece a ciência do autor sobre a irregularidade, além da indicada consumação do prejuízo. Novo envio ao CRI, com devolução operada em 2018. Irrelevância, na espécie, para fins de contagem do prazo prescricional. Teoria da actio nata. Prazo prescricional. Incidência do quinquênio trazido no art. 27 do CDC. Desacerto. Inocorrente fato do serviço. Precedentes. Adoção do prazo do art. 1-C da Lei no 9.494/97. Impossibilidade. Particular em colaboração com o Poder Público, não sendo tratado como pessoa jurídica. Prazo indenizatório sujeito ao art. 206, par. 3o, do Código Civil, mesmo antes da edição da Lei no 13.286/16. Precedentes.
APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498597
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046598-75.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante JOAQUIM
ROSINALDO CAVALCANTI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado EURO GALVÃO
XAVIER DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046598-75.2018.8.26.0224 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1046598-75.2018.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante: Joaquim Rosinaldo Cavalcanti
Apelado: Euro Galvão Xavier de Oliveira
Voto no 47.555
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS.
Responsabilidade do notário por suposta falha na prática de ato
próprio à serventia. Primeira devolução da escritura pública, pelo
Cartório de Registro de Imóveis, operada em 2014. Data que
estabelece a ciência do autor sobre a irregularidade, além da
indicada consumação do prejuízo. Novo envio ao CRI, com
devolução operada em 2018. Irrelevância, na espécie, para fins de
contagem do prazo prescricional. Teoria da actio nata. Prazo
prescricional. Incidência do quinquênio trazido no art. 27 do CDC.
Desacerto. Inocorrente fato do serviço. Precedentes. Adoção do
prazo do art. 1-C da Lei no 9.494/97. Impossibilidade. Particular
em colaboração com o Poder Público, não sendo tratado como
pessoa jurídica. Prazo indenizatório sujeito ao art. 206, par. 3o, do
Código Civil, mesmo antes da edição da Lei no 13.286/16.
Precedentes.
APELO DESPROVIDO.
1.- Ação de indenização julgada improcedente pela r. sentença de
fls. 240/244, cujo relatório é adotado, proferida pelo MM. Juiz de Direito
Jaime Henriques da Costa, para “declarar a prescrição da pretensão
indenizatória do autor”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046598-75.2018.8.26.0224 -Voto no
3
Embargos de declaração rejeitados (fls. 268).
Recorre o autor, inconformado.
Sustenta que “a ciência da violação ao direito material ocorreu
em 04/05/2018, após derradeira tratativa com apelado acerca da finalização
do serviço contratado (fls. 218/220), seguida de reapresentação dos títulos
para registro pelo apelado, objeto de nova nota devolutiva pelo CRI (fls.
216/217), provada, assim, a não finalização do serviço contratado” (fls. 282).
Depois, afirma a impossibilidade de incidência da prescrição
trienal. Para tanto, alega que “o primeiro ato notarial foi praticado em 14 de
outubro de 2014, antes da vigência da referida alteração, introduzida pela lei
13286/2016, logo pelo princípio tempus regit actum, aplica-se ao caso
concreto, a regra prevista no artigo 1-C da Lei 9.494 de 1997, ou,
subsidiariamente, o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, portanto,
a alegação de prescrição com fundamento no parágrafo único do artigo 22 da
Lei 8.935/94 encontra-se equivocada” (fls. 284). Além disso, sinaliza que o
prazo prescricional consta do art. 27 do CDC, encerrando o inconformismo
com abordagem da responsabilidade dos notários.
Por tudo isso, bate pela inversão do julgado, decretando-se a
procedência da ação para condenar o recorrido ao pagamento de indenização
por danos morais e materiais (fls. 271/298).
O apelo foi respondido (fls. 302/308).
Inicialmente distribuído à C. 12a Câmara de Direito Privado, pelo
v. acórdão de fls. 314/317 o recurso não foi conhecido, determinada a sua
redistribuição.
É o RELATÓRIO.
2.- O apelo é insubsistente.
Com efeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046598-75.2018.8.26.0224 -Voto no
4
Busca-se a condenação do apelado ao pagamento de indenização
por danos morais e materiais. Para tanto, afirma que “as escrituras lavradas
pelo 4a Cartório de Notas de Guarulhos, sob titularidade do requerido,
não se mostraram eficazes para produzir os efeitos jurídicos desejados”
(fls. 04), daí porque exigível a reparação dos danos materiais e morais a que
alega ter sofrido.
Inequívoca, por seu turno, a data de lavratura da primeira
escritura pública a que alude o recorrente: “...em meados de julho de 2014, o
reclamante procurou o 4a Tabelionato de Notas de Guarulhos” (fls. 03).
A nota de devolução pelo Cartório de Registro de Imóveis, ainda, é
igualmente inquestionável, bastando a análise do documento de fls. 26/27
para se concluir que a devolução da escritura é datada de outubro de 2014.
Não se desconhece, de outra parte, uma nova tentativa de
ingresso do título no CRI, operada em 2018. Conforme o documento de fls.
216/217, a escritura pública apresentada na forma de certidão datada de 04 de
maio de 2018 foi devolvida pelo Cartório de Registro imobiliário para a
tomada das exigências elencadas na nota devolutiva.
O apelante, neste contexto, insiste na contagem do prazo
prescricional a partir de 2018, momento em que, segundo assinala,
evidenciaram-se os danos que lhe foram atribuídos por ato praticado pelo
recorrido. Entretanto, esse raciocínio não se ajusta à teoria da actio nata,
segundo a qual “o termo inicial do prazo prescricional das ações
indenizatórias, em observância à teoria da actio nata, é a data em que a
lesão e os seus efeitos são constatados” (AgInt nos EDcl no REsp
1816380/MA,
Rel.
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046598-75.2018.8.26.0224 -Voto no
5
Nada justifica, portanto, o cômputo da prescrição a partir de
2018. Cuida-se, apenas, de uma nova tentativa de correção da suposta falha
anteriormente evidenciada, datada de 2014, a qual proporcionou os danos
indicados pela parte. Foi da primeira devolução que o prejuízo restou
configurado, de modo que os atos posteriores em nada interferem no curso do
prazo prescricional.
Restou afirmado, também, que a primeira escritura foi
apresentada pelo preposto do apelado, de modo que o documento não
exprime a sua inequívoca ciência. De fato, ainda que o apresentante não seja
o recorrente, essa particularidade não afasta a sua ciência acerca da
devolução, bastando notar que o apelante é expresso ao afirmar que “instado
por inúmeras vezes, ao longo de mais de 4 (quatro anos) de espera para
obter o título registrado em seu nome” (fls. 05), isto é, os quatro anos
foram computados entre 2014 e 2018, data de ingresso da demanda.
Por isso, nada possibilita a modificação do termo de início do
prazo prescricional. O e-mail de fls. 110 apenas sinaliza a cobrança de
resposta acerca do ato notarial, ao passo que as mensagens de fls. 218/220
apenas evidenciam uma segunda tentativa de registro do documento. Nada,
portanto, interrompe ou suspende o prazo de prescrição, nos termos da Lei
Civil (arts. 197 a 202).
Insurge-se, depois, sobre o prazo em espécie aplicável à
pretensão indenizatória. De fato, na data em que lavrada a escritura pública de
fls. 29/31 não estava vigente a Lei no 13.286/16. Mesmo assim, segundo a
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, as demandas de conteúdo
indenizatório estavam submetidas ao triênio do art. 206, par. 3o, do Código
Civil, daí porque, anotado o dano e a sua ciência em 2014, em 2017 findou-se
a possibilidade de obter a reparação, quando certo que a ação veio a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046598-75.2018.8.26.0224 -Voto no
6
apresentada em 2018. Nesse sentido: “Acórdão recorrido que mantém a
sentença de improcedência do pedido, tendo em vista a ocorrência de
prescrição da pretensão indenizatória. Prescreve em 3 (três) anos a
pretensão de reparação civil contra ato praticado por tabelião no
exercício da atividade cartorária, haja vista a aplicação do art. 206, § 3o,
V, do Código Civil de 2002 e do art. 22, parágrafo único, da Lei no
8.935/1994” (REsp 1622471/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe
01/06/2018).
Descabida, também, a utilização do prazo constante do art. 27 do
Código de Defesa do Consumidor. O serviço praticado pelo apelado, quando
muito, encontra-se viciado, jamais havendo como tratá-lo como próprio ao
fato do serviço, porquanto não há risco à segurança do apelante, por força do
que estabelece o art. 12 do CDC. E, como reiteradamente decidido pela
jurisprudência, “o Código de Defesa Consumidor, em observância ao
princípio da segurança jurídica, fixou limites no tempo para o
consumidor reclamar de vícios (prazo decadencial previsto art. 26) e
para pleitear indenização pela reparação de danos causados por fato do
produto ou do serviço (prazo prescricional indicado no art. 27)” (AgInt
no AREsp 738.587/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018).
Nem se argumente, depois, que a prescrição em análise se
encontra estabelecida na Lei no 9.494/97, mais precisamente no art. 1o-C, o
qual disciplina que “prescreverá em cinco anos o direito de obter
indenização dos danos causados por agentes de pessoas jurídicas de
direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de
serviços públicos”. Isso porque, por força do art. 22 da Lei no 8.935/94,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046598-75.2018.8.26.0224 -Voto no
7
mesmo na sua redação original, atribuía-se ao notário a responsabilidade
pessoal derivada dos atos praticados na serventia, jamais tratando tal como
pessoa jurídica, seja de direito público ou privado. Tanto é que o apelante
moveu a pessoa contra o notário e não contra o Tabelionato. É, assim, um
colaborador com o Poder Público, por força da delegação que recebeu.
Em
conclusão,
acertada
a
improcedência
dos
pedidos
indenizatórios por força da prescrição. Consequentemente, rejeita-se a
integralidade do apelo e, em observância ao art. 85, par. 11, do CPC, elevam-
se os honorários de sucumbência para o equivalente a 15% do valor atribuído
à causa, observando-se gratuidade deferida ao apelante (fls. 123).
APELO DESPROVIDO.
Donegá Morandini
Relator